Tribunal: CARF
Processo: 13369.721333/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA. COMUNICADO. INTIMAÇÃO. E-PROCESSO.
Considera-se ocorrida a ciência da decisão de primeira instância administrativa de julgamento, quando efetuada por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo, não importando se operado no e-processo o comando de “Comunicado” ou “Intimação”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.721333/2019-67
ACÓRDÃO
1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO.
INTIMAÇÃO.
CIÊNCIA.
COMUNICADO. INTIMAÇÃO. E-PROCESSO.
Considera-se ocorrida a ciência da decisão de primeira instância
administrativa de julgamento, quando efetuada por meio eletrônico, 15
(quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo, não importando se operado no e-
processo o comando de “Comunicado” ou “Intimação”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de multa
regulamentar em decorrência de compensações indevidas em declarações prestadas, mediante
apresentação de falsas informações em sua Declaração de Compensação.
1
DA AUTUAÇÃO
A autuação encontra-se explanada no Relatório Fiscal do Auto de Infração - REFISC
juntado ao presente processo às folhas 7 a 11, o qual resumimos abaixo.
Segundo a autoridade fiscal, os fatos apurados demonstram que, em 06 de
dezembro de 2018, o contribuinte transmitiu a Declaração Eletrônica de Compensação (DCOMP no
25428.28734.061218.1.3.02-1643), e outras subsequentes, nas quais indicou ser detentor de um
crédito no valor original de R$ 9.000.000,00, alegadamente referente a saldo negativo de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no 4o trimestre de 2017. Este crédito era composto
unicamente por uma suposta retenção de Imposto de Renda na fonte (código 3249), realizada
pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB Minas. Contudo, a autoridade
fiscal verificou, mediante consulta ao Sistema DIRF, que não constava a retenção informada pela
fonte pagadora.
Ademais, constatou-se uma contradição nas declarações da própria empresa:
embora a DCOMP transmitida em dezembro de 2018 afirmasse a existência do crédito de R$
9.000.000,00, a empresa havia declarado em DCTF e ECF, para 4o trimestre de 2017, um IRPJ a
pagar no valor de R$ 84.100,55.
Em 15 de março de 2019, a recorrente foi regularmente intimada a apresentar os
comprovantes de rendimentos e retenção utilizados para compor o crédito, porém não
apresentou a documentação solicitada, tampouco quaisquer esclarecimentos, deixando de
comprovar o crédito.
Diante da inércia do sujeito passivo, da ausência de comprovação e das informações
conflitantes nas declarações, o Despacho Decisório no 162/2019 decidiu por não reconhecer o
direito creditório e não homologar as compensações requeridas, concluindo que os alegados
créditos jamais existiram e foram fruto da deliberada inserção de falsas informações em DCOMP.
Consequentemente, o sujeito passivo incorreu em falsidade de declaração ao demonstrar e utilizar
um crédito inexistente de IRPJ no montante de R$ 9.000.000,00 para extinguir débitos sob
condição resolutória de homologação.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
3
A infração fiscal principal apontada pela autoridade fiscal é a falsidade de
declaração, a qual, por ter resultado na não-homologação das compensações, enseja a aplicação
de multa isolada. O não atendimento à intimação para apresentar documentos e prestar
esclarecimentos foi considerado um agravante.
Assim, impôs-se a aplicação de multa isolada no percentual de 225% sobre o valor
dos débitos indevidamente compensados, composto do percentual de 150% sobre o débito,
majorado em 50% pelo fato de a recorrente não ter atendido as intimações fiscais para prestar
esclarecimentos. O valor total da multa lançada de ofício foi de R$ 3.565.260,34.
2
DA IMPUGNAÇÃO
Apresentou impugnação (fls. 55 a 63) a recorrente com os seguintes argumentos.
A defesa traz o que entende ser fato crucial, em 18 de fevereiro de 2019, antes da
instauração de qualquer procedimento de ofício – que somente se deu em 15 de março de 2019 –,
a recorrente, ao perceber o equívoco na utilização do crédito, procedeu à desistência da
compensação e à retificação das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF’s),
restabelecendo, assim, os débitos anteriormente compensados.
A tese principal de defesa sustenta a insubsistência da exigência fiscal pela
inexistência da própria infração imputada. Argumenta-se que a retificação das DCTF’s, que
restaurou a confissão de dívida, foi realizada antes do lançamento do tributo e previamente ao
início do procedimento fiscal, estando em conformidade com o artigo 147, § 1o, do Código
Tributário Nacional (CTN) e com o artigo 7o, § 1o, do Decreto n. 70.235, de 1972. Desse modo, a
espontaneidade da ação da recorrente não foi afetada, pois na data da primeira intimação
(15/03/2019), já não havia débito a ser compensado, descaracterizando a hipótese de incidência
do artigo 18 da Lei n. 10.833/2003.
Adicionalmente, a recorrente pugna pelo afastamento da multa qualificada de
150%, aplicada sob o fundamento de falsidade de declaração e uso de crédito inexistente. A
defesa esclarece que o crédito utilizado foi adquirido por meio de Cessão de Direito de Crédito e
está devidamente documentado.
Embora a empresa reconheça que o crédito possuía natureza diversa e, portanto,
não era passível de compensação com tributos federais, conforme o artigo 74 da Lei n. 9430/1996,
nega veementemente que o crédito fosse inexistente.
A recorrente refuta a acusação de fraude, dolo e simulação, elementos necessários
para a aplicação da penalidade máxima, argumentando que a simples utilização de um crédito não
administrado pela Receita Federal ou a apresentação de declaração com elementos inexatos não
configura, por si só, o evidente intuito fraudulento exigido pela jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para justificar a multa de 150%.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
4
Por fim, a defesa requer a exclusão do agravamento da multa de ofício em 50%,
imputado em razão do não atendimento de intimação para apresentar comprovantes de
rendimentos e retenção de Imposto de Renda.
A recorrente invoca o entendimento consolidado do CARF (Súmulas n.o 96 e n.o
133) de que o agravamento somente se justifica quando a omissão acarreta prejuízo concreto ao
desenvolvimento da ação fiscal. No caso em tela, o não atendimento à intimação não obstou a
atuação da Autoridade Fiscal, que já possuía os elementos para elaborar o auto de infração. Pelo
contrário, a ausência de comprovação do imposto retido foi justamente o que permitiu o
lançamento da própria exigência fiscal, de modo que a omissão teve consequências específicas na
legislação, não impedindo a ação fiscal. Em face de todo o exposto, pugna-se pelo cancelamento
total da exigência ou, subsidiariamente, pela exclusão do seu agravamento.
3
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento Rio de Janeiro através de
acórdão juntado às folhas 250 a 262, cujo voto, em suma, traz conclusão seguinte.
O acórdão traz o importante registro de que a autuada não apresentou
manifestação de inconformidade em face ao DESPACHO DECISÓRIO No 162/2019 -
SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB, proferido no processo no 11516.720480/2019-53 que
tratou da não homologação da DCOMP, assim a não homologação das compensações é definitiva.
No presente processo, restou tão somente a discussão a respeito da aplicabilidade,
ou não, da multa regulamentar e em qual gradação.
Nesse sentido, o julgador de piso determinou negar provimento à impugnação,
mantendo a cobrança do crédito tributário no valor total de R$ 3.565.260,34. A decisão da maioria
manteve a multa de ofício isolada no percentual agravado de 225%.
A argumentação principal do voto vencedor centrou-se na legalidade e pertinência
do agravamento da multa isolada. Baseou-se na premissa de que o procedimento de verificação
da regularidade das DCOMP ́s resultou em dois atos administrativos – o Despacho Decisório de
não homologação da compensação e o Auto de Infração da Multa Isolada – mas ambos
decorreram de um único procedimento de fiscalização.
A qualificação inicial da multa em 150% é prevista para casos em que se comprove a
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. O Voto Vencedor confirmou a aplicação
do agravamento desse percentual (de 150% para 225%) em virtude do comportamento omissivo
da interessada no atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, por meio do qual foi instada a
prestar esclarecimentos.
A manutenção do agravamento foi justificada com base na Solução de Consulta
Interna no 07/2019, a qual estabelece que o aspecto material da multa agravada se vincula ao
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
5
dever de colaboração do sujeito passivo com a administração tributária. De acordo com este
entendimento, quando o comportamento do sujeito passivo durante o procedimento fiscal é
totalmente omissivo, a incidência da multa agravada é inquestionável.
4
DO RECURSO
Após o julgamento de primeira instância administrativa, foi lavrada a Intimação de
Resultado de Julgamento (fl. 264) da qual a recorrente tomou ciência por decurso de prazo em
22/04/2020.
Vencido o prazo para interposição de recurso sem que a recorrente tenha se
manifestado, o presente processo foi encaminhado à cobrança administrativa (fl. 267) em
02/10/2020.
Em 16/11/2020 a recorrente peticiona pela juntada de Recurso Voluntário,
alegando preliminar de tempestividade, assim, a autoridade administrativa, calcando-se no art. 35
do Decreto 70.235/72, encaminhou o presente processo para julgamento por este CARF.
Relevante consignar que, em 10/03/2021, a recorrente obteve decisão liminar em
sede do Mandado de Segurança no 5004487-72.2021.4.04.7200/SC junto a 4a Vara Federal de
Florianópolis com o seguinte teor:
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para determinar:
[a] a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos do
processo administrativo no 13369-721333/2019-67 até a decisão definitiva a ser
proferida naqueles autos; e
[b] a suspensão da inscrição do nome da impetrante no CADIN até a decisão
definitiva a ser proferida nos autos do aludido processo administrativo.
Intime-se a impetrante para ciência.
Notifiquem-se a(s) autoridade(s) impetrada(s) para prestar(em) informações no
prazo de 10 (dez) dias e a(s) pessoa(s) jurídica(s) interessada(s) para que tome(m)
ciência da impetração e da faculdade de a qualquer tempo promover(em) seu
ingresso no feito.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Na sequência, venham os autos conclusos para sentença.
Da mesma maneira, curial mencionar que foi proferida sentença sem resolução de
mérito naquele processo judicial tendo em vista que o encaminhamento do Recurso Voluntário a
este Conselho, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário implicou em
perda do objeto, conforme dispositivo abaixo:
Ante o exposto, acolhida a preliminar suscitada pela autoridade impetrada em
suas informações, julgo extinto o processo sem resolução do mérito por perda
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
6
superveniente do objeto, denegando a segurança, com base no art. 6o, § 5o, da
Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos termos da
fundamentação.
Custas ex lege.
Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no. 12.016/2009 e
Súmulas no 105 do STJ e 512 do STF).
Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.
Interposto recurso voluntário, intime-se a parte apelada para contrarrazões e,
oportunamente, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4a Região,
independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, §§1o
e 3o do CPC.
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa.
O trânsito em julgado foi reconhecido em 04/11/2021.
Feitos os esclarecimentos iniciais, passemos a relatar o teor do Recurso Voluntário
(fls. 271 a 288) onde apresenta sua síntese dos fatos e passa a atacar o decisum da DRJ com os
seguintes argumentos.
4.1 DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
A Recorrente alega que cadastrou o e-mail e celular de três colaboradores visando
maior segurança no cumprimento dos prazos, valendo-se dos recursos de Alerta sobre novidades
na Caixa-Postal disponibilizados pela Administração Tributária. Contudo, nenhum dos
colaboradores recebeu qualquer alerta relativo ao processo em questão, mesmo estando os dados
cadastrados em pleno funcionamento.
Embora a ciência eletrônica conste às fls. 266 como tendo ocorrido em 07/04/2020,
com a presunção de ciência do contribuinte por decurso de prazo em 22/04/2020, a Recorrente
afirma que somente tomou conhecimento da decisão prolatada no Acórdão 12-115.320 em
08/11/2020, quando acessou o teor dos documentos (fls. 268).
A caixa postal da Recorrente foi aberta pela primeira vez no dia 09/11/2020.
Argumenta-se que a mensagem encaminhada à Caixa-Postal era uma COMUNICAÇÃO (caráter
meramente informativo, sem trava de funcionamento), e não uma intimação (com prazo para
manifestação, trava e bloqueio). Deste modo, houve um possível erro na alimentação do sistema
ao ser registrado "Comunicado" ao invés de "Intimação".
O envio por comunicado está em desacordo com a metodologia normatizada pelo
art. 23 do Decreto 70.235/72. A Recorrente defende que, sem uma intimação válida e eficaz, a
ciência deve ser considerada a partir do momento em que o contribuinte toma conhecimento
concreto do conteúdo do Acórdão, o que ocorreu em 08/11/2020.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
7
Assim, considerando o prazo de 30 dias para a interposição de recurso voluntário ao
CARF (Art. 33, Decreto n. 70.235/72), o prazo final seria 08/12/2020, comprovando, a seu ver, a
tempestividade do recurso.
4.2 DO DIREITO
A Recorrente afirma que foi acusada de falsidade de declaração, agravada pelo não
atendimento de intimação, resultando em uma multa de 225%.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) manteve a exigência, argumentando que a
retificação das DCTF’s apenas alcança os débitos indevidamente compensados, mas não infirma o
lançamento da multa isolada de ofício, que decorre da não homologação da compensação por
inserção de informações falsas e é independente da obrigação tributária principal.
A Recorrente contesta essa fundamentação, alegando que a DCTF retificadora toma
o lugar da original. Como a retificação das DCTF's ocorreu em 18/02/2019, antes da intimação
fiscal (15/03/2019), e antes da notificação do lançamento, conforme o art. 147, parágrafo
primeiro, do CTN, a hipótese de incidência prevista no art. 18 da Lei n. 10.833/03 não teria
ocorrido.
4.2.1 DA IMPUTAÇÃO DE FALSIDADE DE DECLARAÇÃO
Defende que a acusação fiscal se baseia na inserção de informação falsa em
Declaração de Compensação ao informar a existência de um crédito qualificado pela fiscalização
como inexistente.
A Recorrente afirma ter adquirido o crédito por meio de contrato de Cessão de
Direito de Crédito da empresa Platinum Consultoria Empresarial, e que toda a operação está
documentada. Argumenta que a acusação de inexistência do crédito é precipitada e que o crédito
utilizado tem natureza diversa daquela disposta no art. 74 da Lei n. 9430/1996, não sendo passível
de compensação com tributos federais, o que é diferente de ser inexistente. Tão logo constatou o
equívoco, a Recorrente retificou as DCTF’s, restabelecendo o débito.
A Autoridade Julgadora entendeu que o preenchimento consciente da DCOMP com
crédito sabidamente inexistente configura fraude, subsumindo-se ao tipo infracional do artigo 72
da Lei no 4.502/64.
A Recorrente nega ter tido conhecimento prévio de que o crédito não era
compensável com tributos federais ou que era inexistente. Alega que não logrou proveito algum,
pois a retificação das DCTF’s restabeleceu o status de devedor e os débitos se tornaram
imediatamente exigíveis.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
8
4.2.2 DA MULTA QUALIFICADA
Diz que a multa isolada de 150% foi exigida sob o argumento de inserção de crédito
inexistente na DCOMP. A Recorrente reitera que o crédito não é inexistente, mas sim não passível
de compensação com tributos federais.
A Autoridade Fiscal acusou a Recorrente de ação premeditada para postergar o
adimplemento das obrigações, objetivando a homologação tácita e incorrendo em fraude, dolo e
simulação (Art. 72, Lei no 4.502/64).
A Recorrente contrapõe que sua conduta não se subsome ao tipo infracional de
fraude, citando acórdão do CARF (no 9101002.261) que estabelece que a mera apresentação de
declaração com elementos inexatos, visando a utilização de crédito de terceiro ou não tributário
para compensar débitos próprios confessados, não configura fraude por si só. Outra decisão do
CARF (no 3401-006.639) exige que a autoridade fiscal prove de modo inconteste o dolo para
qualificar a multa. Portanto, uma vez não configurada a fraude, a exação deve ser julgada
improcedente.
4.2.3 DA MULTA AGRAVADA
Relata que o agravamento da multa em 50% foi aplicado pelo não atendimento à
intimação para apresentar comprovantes de rendimentos pagos/creditados e retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte, utilizados para compor o saldo negativo de IRPJ.
A Recorrente afirma que a intimação mencionada no Relatório Fiscal (no 066/2019)
pertence a outro processo administrativo (n. 11516.720480/2019-53), e não há intimação no
presente processo (n.o 13369-721333/2019-67) que exija a apresentação de comprovante.
É citado o voto vencido da Relatora Maria Lúcia Miceli, que corroborou que a falta
de atendimento ocorreu em processo diverso, tratando de homologação de compensações,
enquanto o presente processo é de lançamento. Além disso, a jurisprudência do CARF exige que a
falta de atendimento à intimação tenha causado prejuízo concreto ao desenvolvimento normal da
ação fiscal para justificar o agravamento.
Argumenta-se que, no presente caso, mesmo que a omissão existisse, ela não teria
obstado a atuação fiscal, pois o Fisco já possuía todos os elementos para a elaboração do auto de
infração, e a omissão resultaria em consequências naturais (lançamento em razão da falta de
comprovação). Nesse sentido, são citadas as Súmulas CARF no 96 e no 133, cuja lógica de
inaplicabilidade da multa agravada quando a omissão motiva consequências específicas (como
arbitramento de lucros ou presunção de omissão de receitas) deve ser aplicada ao caso.
4.2.4 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Recorrente alega que buscou demonstrar a inconsistência do auto de infração
pela entrega das DCTF's retificadoras antes do procedimento de ofício, indicando a inexistência da
infração imputada, e pela ausência de elementos que caracterizem fraude.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
9
Entende que demonstrou também a improcedência da multa agravada, pois a
intimação citada pertence a outro processo, e a eventual omissão de apresentação de
comprovantes resultaria em consequências naturais (lançamento por falta de comprovação do
imposto retido), não justificando o agravamento da penalidade.
4.3 DO PEDIDO
Diante do exposto, considerando que a Recorrente retificou as DCTF’s antes de
qualquer procedimento de ofício e que a Autoridade Fiscal não demonstrou a conduta fraudulenta
do sujeito passivo, elemento necessário para a imputação da multa isolada do art. 18 da Lei n.
10.833/03, pugnou pelo cancelamento total da exigência. Alternativamente, caso a multa isolada
seja mantida, requereu a exclusão do seu agravamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
Como relatado, após o julgamento em primeira instância administrativa, foi lavrada
a Intimação de Resultado de Julgamento (fl. 264), da qual a recorrente tomou ciência por decurso
de prazo em 22/04/2020. Esgotado o prazo recursal sem manifestação, o processo foi
encaminhado à cobrança administrativa em 02/10/2020 (fl. 267). Posteriormente, em 16/11/2020,
a recorrente protocolou petição requerendo a juntada de Recurso Voluntário, sob alegação de
tempestividade, razão pela qual, com fundamento no art. 35 do Decreto no 70.235/72, a
autoridade administrativa encaminhou os autos a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para apreciação.
A Recorrente sustenta que, visando garantir maior segurança no cumprimento de
prazos processuais, cadastrou os endereços eletrônicos e números de telefone de três
colaboradores para recebimento de alertas automáticos disponibilizados pela Administração
Tributária. Todavia, afirma que nenhum desses canais recebeu qualquer notificação referente ao
presente processo, apesar de estarem ativos e em pleno funcionamento.
Argumenta, ainda, que, embora conste nos autos ciência eletrônica em 07/04/2020
e presunção de ciência por decurso de prazo em 22/04/2020, a efetiva tomada de conhecimento
da decisão proferida no Acórdão no 12-115.320 somente ocorreu em 08/11/2020, quando teve
acesso ao conteúdo dos documentos constantes às fls. 268.
Alega, ademais, que a mensagem encaminhada à Caixa-Postal Eletrônica da
contribuinte possuía natureza de “Comunicado”, de caráter meramente informativo, sem os
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
10
efeitos jurídicos de uma “Intimação”, que implicaria bloqueio e início de prazo recursal. Assim,
sustenta que houve equívoco no sistema da Administração ao registrar o envio como
“Comunicado” em desconformidade com o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/72, que exige
intimação formal e válida para a contagem de prazos.
Diante disso, defende que a ciência deve ser considerada a partir do efetivo
conhecimento da decisão, em 08/11/2020, o que tornaria tempestiva a interposição do Recurso
Voluntário em 16/11/2020, dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 33 do referido Decreto.
Dispõe o art. 23 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida
antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
11
Primeiramente temos que dizer que é incontroverso que a recorrente era optante
pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, de forma que, nos termos do art. 23 supratranscrito,
considera-se ocorrida a intimação 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega da intimação no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, ou na
data da abertura do documento se ocorrer antes do prazo quinzenal.
Verifica-se também que o documento constante da folha 264 contém todos os
elementos formais de uma intimação, além de restar cristalino se tratar de comunicação de
resultado de julgamento de primeira instância administrativa, com intimação expressa para que,
se entendesse oportuno, apresentasse Recurso Voluntário no prazo de 30 dias. Tal documento foi
disponibilizado na caixa postal eletrônica da recorrente, conforme Termo de Registro de
Mensagem juntado à folha 265. Este último fato também é incontroverso.
Desta feita, temos que a intimação foi disponibilizada na caixa postal eletrônica da
recorrente em 07/04/2020, tendo o decurso do prazo quinzenal concluído em 22/04/2020,
consubstanciando na ciência da intimação, tendo como termo ad quem para apresentação do
Recurso Voluntário o dia 07/05/2020.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 16/11/2020, intempestivamente,
portanto.
No que se refere a alegação da recorrente de que que a mensagem encaminhada à
Caixa-Postal Eletrônica da contribuinte possuía natureza de “Comunicado”, de caráter meramente
informativo, sem os efeitos jurídicos de uma “Intimação”, que implicaria em erro e
descumprimento do art. 23 do Decreto 70.235/72, transladando o termo a quo de contagem de
prazo para a data de sua visualização do documento (08/11/2020), não se sustenta.
Isso porque a nomenclatura “Comunicado” ou “Intimação” citada decorre
unicamente do sistema e-processo, não havendo essa diferenciação na legislação, ou ainda,
qualquer diferenciação no procedimento de ciência, por parte do sistema e-processo.
Tal diferenciação de nomenclatura do sistema se dá somente em função de
diferenciar, para o operador do e-processo, a automatização para o sistema (e-processo) de prazo
para resposta, ou seja, se o operador ao comandar a comunicação de termo ou documento ao
contribuinte desejar inserir prazo para resposta indica a opção “Intimação”, caso não deseje
inserir prazo indica “Comunicado”. Assim, havendo no sistema prazo para resposta (Intimação),
vencido aquele prazo o sistema bloqueia automaticamente a juntada de documento vinculado à
intimação (resposta). No caso de “Comunicado” não há este bloqueio.
Como já mencionado, não há legislação a respeito, trata-se unicamente de
operação sistêmica, entretanto, no esforço de demonstrarmos o alegado, trazemos excerto da
Nota Técnica e-Processo no 009/2014 que explicava a funcionalidade quando foi criada:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
12

Importante ressaltar que, independentemente da opção elegida (Intimação ou
Comunicado) pelo operador, a comunicação disponibilizada ao contribuinte em sua caixa postal é
a mesma, a qual deixa claro tratar-se de intimação, conforme se vê da já citada Nota Técnica e-
Processo no 009/2014:

Destarte, a diferenciação constante do sistema e-processo entre Comunicado e
Intimação é meramente sistêmica, não implicando em qualquer diferenciação no procedimento de
intimação, o qual está de pleno acordo como o previsto no art. 23 do Decreto 70.235/72.
Ou seja, apesar de a intimação constante da folha 264 estar classificada no e-
processo como “Comunicado”, a recorrente recebeu comunicação em sua caixa postal eletrônica
de que havia “Comunicados/Intimações” disponíveis, era optante pelo DTE e, portanto, sujeita à
intimação eletrônica prevista no art. 23 do Decreto 70.235/72. A não abertura tempestiva do
arquivo disponibilizado se deu unicamente por inércia da recorrente.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721333/2019-67
13
Por fim, a alegação de que seus funcionários não receberam e-mails alertando da
disponibilização da intimação também não se presta para invalidar a intimação, visto que segundo
a norma legal, a intimação se dá através da caixa postal disponibilizada à recorrente pela
administração tributária. A eventual falha sistêmica de notificação de terceiros, falha esta alegada,
porém não comprovada, não inviabiliza ou posterga a ciência do ato administrativo.
Destarte, houve a disponibilização de intimação formal, na caixa postal eletrônica
da recorrente, para no prazo de 30 dias apresentar Recurso Voluntário caso discordasse da
decisão proferida pela DRJ, vencido o prazo, permaneceu inerte a recorrente, de forma que houve
a preclusão do direito de recurso, tornando definitiva a decisão de primeira instância, nos termos
dos arts. 33, 35, 36 e 42 do Decreto 70.235/72.
Assim, o Recurso Voluntário é intempestivo e não deve ser conhecido.
2
CONCLUSÃO
Ante o exposto voto por não conhecer do recurso voluntário em face de sua
intempestividade e, caso superada a preliminar, negar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 327
DF CARF MF
Original